Tribunal: TJES
Processo: 5008288-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008288-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIS GUILHERME GOMES

COATOR: JUIZ DA 5 VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: RAYANE VAZ DE OLIVEIRA RANGEL - ES30975-A

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, em favor de Luis Guilherme Gomes.

Afirma o impetrante que
a
autoridade coatora, revogou a prisão preventiva decretada.

Assim, incide ao presente caso a Emenda Regimental nº 001/2009 deste Egrégio Tribunal de Justiça, publicada em 05.08.2009 no Diário da Justiça, do seguinte teor:

“Art. 74 – Compete ao relator:

XI – processar e julgar as desistências, habilitações, restaurações de autos, transações e renúncias sobre que se funda a ação, bem como julgar pedido prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto”.

Desta feita, com a perda superveniente do objeto do presente pedido de
habeas corpus
, e não havendo matéria de ordem pública a ser apreciada, julgo prejudicado o pedido.

Intimem-se as partes.

Após arquive-se.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008288-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIS GUILHERME GOMES

COATOR: JUIZ DA 5 VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, em favor de Luis Guilherme Gomes.

Afirma o impetrante que
a
autoridade coatora, revogou a prisão preventiva decretada.

Assim, incide ao presente caso a Emenda Regimental nº 001/2009 deste Egrégio Tribunal de Justiça, publicada em 05.08.2009 no Diário da Justiça, do seguinte teor:

“Art. 74 – Compete ao relator:

XI – processar e julgar as desistências, habilitações, restaurações de autos, transações e renúncias sobre que se funda a ação, bem como julgar pedido prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto”.

Desta feita, com a perda superveniente do objeto do presente pedido de
habeas corpus
, e não havendo matéria de ordem pública a ser apreciada, julgo prejudicado o pedido.

Intimem-se as partes.

Após arquive-se.